Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. IRDR N. 3/TJDFT. DISPONIBILIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.

3. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa.

3.1. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.

3.2. A obrigação estatal de disponibilização de tratamento médico consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável.

3.3. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

3.4. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora.

4. Apelação conhecida e provida. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa.